Tribunal: TJMT
Processo: 1010830-50.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010830-50.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JOSE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 783.559.311-49 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Sentença de procedência que não tomou por base o acervo probatório carreado aos autos por ocasião da defesa/contestação apresentada pela recorrente.

Prova suficiente a indicar a relação jurídica e a existência dos débitos levados à inscrição.

Exame grafotécnico que não se mostra imprescindível para a solução da lide, eis que visível a semelhança entre aquelas apostas nos documentos apresentados pela parte recorrente em sua contestação e aqueles que instruem a inicial.

Elementos de prova que afastar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que merece reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da presente ação nos seguintes termos:

Dispositivo.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes
os pedidos formulados por pelo Reclamante para CONDENAR a Reclamada,
declarar
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante no valor de R$ 11.932,80 (onze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) e no valor de R$ 523,18 (onze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, além do pagamento de indenização por
danos morais
no valor equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente sustentou preliminarmente a necessidade de realização de prova pericial para a elucidação da causa e no mérito pleiteia a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

A recorrida intimada deixou fluir
“in albis”
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

De proêmio registro que a análise da preliminar agitada em sede recursal resta prejudicada quer em razão do voto que se segue, quer pelo fato de que a realização de tal prova é prescindível para a análise do mérito.

Assiste razão à parte recorrente.

Colhe-se dos autos que a sentença objeto do presente recurso reconheceu a procedência dos pedidos vertidos na inicial declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexistência dos débitos no valor de R$11.932,80 (onze mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) e no valor de R$523,18 (quinhentos e vinte e três reais e dezoito centavos) e a condenação da recorrente ao pagamento do montante de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Ocorre, todavia, que a sentença não foi acertada acerca da análise das provas constantes dos autos.

Os fundamentos declinados no ato sentencial se mostram em descompasso com a prova dos autos.

Tendo em vista o fato de que a alegação da parte recorrida na inicial reside em um fato negativo acaba por impor à parte adversa o ônus da prova, competindo assim à parte reclamada/recorrente a prova da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Nesse passo é que se impõe verificar da defesa ofertada pela recorrida onde apresenta suficiente documentação a apontar a existência da relação jurídica existente entre as partes.

Colhe-se, em especial no Id. nº 175423403 documentação consistente em “Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários- Pessoa Física”; “Cartão de Segurança On Line”; “Termo de Contratação de Pacote de Serviços”; “Proposta de Adesão Cheque Especial Protegido”; “Proposta de Adesão Seguro Cartão Protegido” e “Termo de solicitação de transferência de salário e/ou similar Portabilidade de Salário” todos assinados com intensa semelhança aos documentos que instruem a inicial.

Vale ainda anotar que no caso em exame a prova grafotécnica que não se mostra imprescindível para a solução da lide, eis que visível a semelhança entre as assinaturas apostas nos documentos apresentados pela parte recorrente em sua contestação e aqueles que instruem a inicial.

Além do que trouxe ainda cópia do documento de identificação pessoal do recorrido, os quais foram colhidos por ocasião da celebração do negócio jurídico.

Resta, pois, diante do robusto acervo documental apresentado pela parte recorrente em sua defesa demonstrada que a relação jurídica negada pela parte reclamante/recorrida efetivamente existe.

Demais disso, a parte recorrente apresentou ainda telas de seus sistemas, os quais, embora ordinária e exclusivamente nada comprovam, entretanto, no caso presente, em conjunto com os demais elementos de prova carreados aos autos são suficientes para demonstrar tanto a existência da relação jurídica, como também dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito.

Decorre, pois, da prova dos autos que a parte recorrente/reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe era dirigido, eis que trouxe aos autos documentação suficiente a apontar não só a existência da relação jurídica, como também dos débitos contestados pela parte recorrida/reclamante.

Logo, verificada na hipótese a presente de elementos probatórios suficientes para conduzir à reforma da sentença prolatada pelo juízo singular.

Impositivo, pois, afastar a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos objeto da demanda, bem assim da condenação por dano moral, uma vez que as inscrições se mostram embasadas pela prova produzida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023